Tribunal: TJDFT
Processo: 0732033-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732033-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA AGRAVADO: M. S. P. D. S., M. H. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ARYANE PONCADILHA RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reparação cível movida por M.S.P.D.S e M.H.P.D.S., representados por sua genitora, em desfavor da ora agravante, reconheceu o atraso no cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência e determinou o depósito da pensão descontada do salário do genitor, entendendo cabível a multa arbitrada, porém, reduzindo-a para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por esta relatoria pelo decisum de ID 49760773. Contrarrazões ofertadas (ID 50553382), pelo não provimento do recurso. Agravo interno interposto da decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado (ID 50760025), reiterando as razões recursais e insistindo na inexistência de mora e encargos a serem considerados. Resposta ao agravo interno (ID 51181633). Os autos vieram conclusos no dia 11 de setembro de 2023, ocasião em deixei de determinar a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para Parecer, por verificar que a sentença foi proferida na origem, em 12/09/2023. É o relatório. DECIDO. Não obstante o presente agravo de instrumento e agravo interno tenhas sido manejados tempestivamente, a notícia de sentença proferida nos autos de origem, em 12/09/2023, obsta o prosseguimento de ambos os recursos. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio dos agravos de instrumento e interno perdeu o objeto diante da sentença proferida que, frise-se, confirmou a multa aplicada. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator